Tribunal: TJSP
Processo: 2035160-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Execução - Penhora – Decisão que considerou admissível a constrição de 10% dos valores advindos dos convênios particulares, tendo determinado a pesquisa perante os convênios quanto à existência de créditos em favor da agravante – Possibilidade – Embargos do devedor opostos pela agravante que foram recebidos sem efeito suspensivo – Questão relacionada ao instituto da "supressio" que demanda

Ementa:
Execução - Penhora – Decisão que considerou admissível a constrição de 10% dos valores advindos dos convênios particulares, tendo determinado a pesquisa perante os convênios quanto à existência de créditos em favor da agravante – Possibilidade – Embargos do devedor opostos pela agravante que foram recebidos sem efeito suspensivo – Questão relacionada ao instituto da "supressio" que demanda dilação probatória – Inexistência de indícios de que a constrição de 10% de tais verbas, oriundas apenas dos convênios particulares, possa inviabilizar a continuidade das atividades da agravante – Percentual que, de qualquer maneira, pode vir a ser revisto no juízo de origem, caso a agravante demonstre que ele compromete o desempenho de suas atividades – Agravo desprovido.